Tribunal: STF
Processo: HC 55483
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). RÉU OUVIDO COMO
TESTEMUNHA. IRREGULARIDADE QUE NÃO INCLUI NA APURAÇÃO DA VERDADE.
FATO, ADEMAIS, NÃO ALEGADO EM TEMPO OPORTUNO. - IMPROCEDENCIA DE
OUTRAS QUESTÕES. - PROVA. MATÉRIA INEXAMINAVEL EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO INDEFERIDO.